Tribunal: TJSP
Processo: 0000914-69.2018.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão e contradição no v. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Defesa - Descabimento – Impossibilidade de reexame da matéria – Decisão bem fundamentada – Prequestionamento acerca de infringência de matéria legal e constitucional – Embargos declaratórios rejeitados.